Tribunal: TJSP
Processo: 1016626-66.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por inércia da exequente em promover a citação do executado. Hipótese que se enquadra, na verdade, no abandono do processo (CPC. art. 485, III) e não na falta de pressuposto processual. Fundamento que só autoriza a extinção do feito se houver prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença terminativa proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por inércia da exequente em promover a citação do executado. Hipótese que se enquadra, na verdade, no abandono do processo (CPC. art. 485, III) e não na falta de pressuposto processual. Fundamento que só autoriza a extinção do feito se houver prévia intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 485, §1o do CPC. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066376
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016626-66.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é apelado RAFAEL VIANA JERONYMO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016626-66.2017.8.26.0007 -Voto no 26116
2
Voto no 26116.
Apelação n° 1016626-66.2017.8.26.0007.
Comarca: São Paulo.
Apelante: Fundação Santo André.
Apelado: Rafael Viana Jeronymo.
Juiz prolator da sentença: Márcia de Souza Donini Dias Leite.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Sentença
terminativa proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC,
por inércia da exequente em promover a citação do executado.
Hipótese que se enquadra, na verdade, no abandono do processo
(CPC. art. 485, III) e não na falta de pressuposto processual.
Fundamento que só autoriza a extinção do feito se houver prévia
intimação pessoal da parte. Inteligência do art. 485, §1o do CPC.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a respeitável sentença de fls.
142/143, cujo relatório se adota, que indeferiu a petição inicial de execução de
título extrajudicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com
fundamento nos artigos 485, I e IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a
exequente se manteve inerte e não adotou medidas necessárias à citação do
executado.
Inconformada, apela a exequente sustentando que a sentença
deve ser anulada, pois a decisão de fls. 137 foi publicada em nome de seus
antigos patronos; que o juiz deve oportunizar a regularização do vício antes de
extinguir o processo; que, em caso de extinção por inércia, a parte deve ser
pessoalmente intimada (fls. 154/157).
Não houve resposta.
É o essencial a ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016626-66.2017.8.26.0007 -Voto no 26116
3
O apelo é de ser provido.
A apelante ajuizou execução de título extrajudicial, consistente
em contrato de prestação de serviços educacionais, objetivando a satisfação de
crédito no valor de R$11.215,93, oriundo do inadimplemento de mensalidades
inadimplidas pelo executado no período entre fevereiro e dezembro de 2013.
O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido e a apelante
recolheu as custas iniciais (fls. 120/123), mas não a diligência do oficial de justiça,
em virtude do que lhe foi concedido prazo suplementar de cinco dias para tanto
(fls. 124) e a determinação foi regularmente atendida (fls. 130/131).
O apelado não foi encontrado para ser citado (fls. 136) e, por
meio de decisão disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 24/04/2018, a
Magistrada a quo determinou que a apelante adotasse medidas pertinentes a
viabilizar o prosseguimento, no prazo de 30 dias (fls. 137/138).
Referida decisão foi publicada em nome da advogada indicada
pela apelante nas petições de fls. 126 e 128, não se cogitando de irregularidade
na publicação, uma vez que apenas em 08/05/2018 a apelante informou que os
advogados cadastrados no processo estavam impedidos de atuar na defesa de
seus interesses e juntou nova procuração (fls. 139/140).
A determinação de fls. 137 não foi atendida e, em 13/08/2018,
certificou-se o decurso de prazo para que a apelante desse prosseguimento ao
feito, razão pela qual, em seguida, foi proferida a respeitável sentença recorrida,
que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
Respeitada a convicção externada pela Magistrada a quo,
porém, observa-se que o motivo que realmente ensejou a extinção do processo
foi a inércia da apelante em promover o andamento do feito, e não a falta de
pressuposto processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016626-66.2017.8.26.0007 -Voto no 26116
4
Isso porque, ainda que a citação seja pressuposto processual,
ficou claro nos autos que o apelante foi diligente desde a propositura da demanda
no sentido de efetivar a citação do apelado, sendo realizadas inúmeras
diligências nesse sentido.
A hipótese, portanto, não seria aquela do inciso IV do artigo
485 do Código de Processo Civil, mas sim a do inciso III de referido dispositivo
legal.
E conforme dispõe o §1o do artigo 485 do Código de Processo
Civil, a extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal
da parte, que precisa ter ciência inequívoca da inércia de seu patrono para que,
se desejar, possa adotar as providências que entender necessárias para dar
andamento ao feito.
A respeito do tema: O abandono do autor se dá, no mais das
vezes, no não recolhimento das custas necessárias ao andamento do processo
(art. 82), na formação do litisconsórcio necessário (art. 115, parágrafo único), na
apresentação de dados da parte ré que permitam sua citação (art. 319). 4.1. Em
tais casos, antes de determinar a extinção do processo, o juiz deve intimar as
partes pessoalmente para suprirem suas omissões no prazo de cinco dias (art.
485, §1o). (Gajardoni, F. F.; Dellore, L.; Roque, A. V.; Oliveira JR., Z. D.
Processo de Conhecimento e Cumprimento de Sentença: comentários ao
CPC de 2015, São Paulo, Método, 2016, p. 518).
Destarte, no caso, não seria possível extinguir o processo por
abandono, uma vez que a apelante não foi pessoalmente intimada após o
decurso do prazo para cumprimento da determinação, a dar andamento ao
processo, sob pena de extinção.
Em casos análogos ao presente, assim vem se pronunciando
esta Corte, inclusive com precedente desta relatoria:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016626-66.2017.8.26.0007 -Voto no 26116
5
BUSCA E APREENSÃO. Sentença terminativa proferida com fundamento
no art. 485, IV, do CPC, por inércia do autor em promover a citação do
réu. Hipótese que se enquadra no abandono do processo (CPC. art. 485,
III) e não na falta de pressuposto processual. Fundamento que só
autoriza a extinção do processo se houver prévia intimação pessoal da
parte. Inteligência do art. 485, §1o do CPC. Sentença anulada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1011096-12.2016.8.26.0009; Rel.
Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 04/06/2019) (grifo
não original).
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de abertura de crédito. Inércia do autor em
providenciar a execução de atos visando à citação dos réus. Extinção do
processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto processual
(art. 485, IV, CPC/2015). Situação que, na verdade, configura hipótese
de abandono de causa (art. 485, III, CPC/2015). Preliminar de nulidade
da sentença por ausência de intimação pessoal do demandante para dar
andamento ao processo, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos
termos do art. 485, §1o, CPC/2015. Acolhimento. Descumprimento do
comando legal. Nulidade configurada. Sentença anulada. RECURSO
PROVIDO. (TJSP, Apelação no 1009346-19.2014.8.26.0114, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Carmen Lucia da Silva, j. 04/04/2017)
(grifo não original).
E ainda: TJSP, Apelação no 1017325-92.2015.8.26.0309, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Lino Machado, j. 19/07/2017; Apelação no
1007557-38.2016.8.26.0009, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Mario A.
Silveira, j. 15/05/2017.
Portanto, não observada a formalidade legal exigida para
autorizar a extinção do processo com fundamento no artigo 485, III, do Código de
Processo Civil, de rigor a anulação da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016626-66.2017.8.26.0007 -Voto no 26116
6
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator